Tribunal: TCU
Processo: 017.107/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos responsáveis e expediu determinação à entidade, em razão de irregularidades constadas na gestão de recursos provenientes da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo/Piva).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Augusto Cezar do Ó Alexandre, Marcelle Azevedo Rodrigues de Souza, Marcela Frias Pimentel Parsons, Luiz Roberto Giugni e pela Confederação Brasileira de Hipismo contra o Acórdão 1848/2018-TCU-Plenário , modificado, por efeitos infringentes, mediante o Acórdão 2099/2019-TCU-Plenário , prolatadas em sede de relatório de auditoria realizada na Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), que teve por objetivo verificar a regularidade da aplicação de recursos provenientes da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo/Piva); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso interposto pelo Sr. Augusto Cezar do Ó Alexandre para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e reduzir o valor da multa aplicada por meio do subitem 9.11. do Acórdão 1848/2018-TCU-Plenário , alterado pelo subitem 9.5 do Acórdão 2099/2019-TCU-Plenário , de R$ 5.000,00 para R$ 3.330,00; 9.2. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso interposto pela Sra. Marcelle Azevedo Rodrigues de Souza para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e reduzir o valor da multa aplicada por meio do subitem 9.11. do Acórdão 1848/2018-TCU-Plenário , alterado pelo subitem 9.5 do Acórdão 2099/2019-TCU-Plenário , de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00; 9.3. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso interposto pela Sra. Marcela Frias Pimentel para, no mérito, dar-lhe provimento e tornar insubsistente a multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.11. do Acórdão 1848/2018-TCU-Plenário , alterado pelo subitem 9.5 do Acórdão 2099/2019-TCU-Plenário ; 9.4. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso interposto pelo Sr. Luiz Roberto Giugni para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e reduzir o valor da multa aplicada por meio do subitem 9.10 do Acórdão 1848/2018-TCU-Plenário de R$ 20.000,00 para R$ 12.500,00; 9.5. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso interposto pela Confederação Brasileira de Hipismo para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de dar nova redação ao subitem 9.16 do Acórdão 1848/2018-TCU-Plenário , que passa a ter o seguinte teor: "9.16. determinar à Confederação Brasileira de Hipismo que, quando da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais, intermediação de serviços de hospedagem e outros serviços conexos compreendidos no mesmo ramo de atividade, exija, no momento da apresentação do pagamento da contratada, todas, quando exigível, as notas fiscais ou faturas relativas aos fornecedores finais, se inviáveis, ou outro documento hábil que efetivamente comprove o valor pago pelos serviços em questão como, por exemplo, "Bilhetes/Recibos do Passageiro" emitidos pelas companhias aéreas, assim como os cartões de embarque, no caso de aquisições de passagens aéreas." 9.6. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.